Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002758-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN JEAN DE ALMEIDA - CPF: 027.697.021-73 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA NAITI MORAES OLIVEIRA - CPF: 048.469.341-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 313, III, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE QUE AGREDIU CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN, DE APENAS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE – ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE REVELAM A EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO FAMILIAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, uma vez que se cuida, à toda evidência, de contravenção penal de vias de fato perpetrada contra a enteada do acusado, uma criança com Síndrome de Down, de apenas 10 (dez) anos de idade, sem que se olvide terem sido as medidas protetivas deferidas, em primeiro lugar, precisamente em razão de agressões contra a infante, tendo o paciente deliberadamente as descumprido ao retornar ao lar doméstico e novamente incorrer em atos de agressão contra a criança; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Ainda que uma das vítimas, convivente do beneficiário nesta ordem e genitora da infante também vítima de violência doméstica, tenha requerido a revogação das medidas protetivas, a realização de dois estudos psicossociais e a conclusão de que subsiste histórico de violência doméstica no âmbito familiar revela acertada a decisão do d. juízo
a quo
de não revogar as medidas e corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente com vistas à integral proteção da criança
in casu
.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002758-15.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JONATHAN JEAN DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002181-89.2024.8.11.0015 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
, e pelo

art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
05/02/2024
,
se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que teria sido imposta mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
.

Adicionalmente, invoca o princípio da
homogeneidade das cautelares
para argumentar que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, pelo que se revelaria
desproporcional
o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por ele.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 201622661.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 201892669), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 202535653 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204481190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JONATHAN JEAN DE ALMEIDA
foi denunciado pelo
parquet
como incurso nas sanções do
artigo 24–A da Lei 11.340/2006
, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), bem como do
art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941, c/c art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial que, entre o mês de dezembro de 2023 até o dia 05 de fevereiro de 2024, na residência localizada na Rua dos Eucaliptos, n. 1.632, no Bairro Jardim Imperial, no Município de Sinop/MT, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
por diversas vezes
,
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência
, previstas nas Lei n. 11.340/06, em favor de
Lorena Naiti Moraes Oliveira
(convivente).

Ademais, no dia 05 de fevereiro de 2024, nas mesmas circunstâncias de local, por volta das 21h20min, o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato contra
Isadora Santana de Moraes
(enteada).

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que, após o conturbado término de seu relacionamento de 04 (quatro) anos com
Lorena
,
JONATHAN
teve deferidas em seu desfavor
medidas protetivas de urgência
, nos autos n. 1027932-15.2023.8.11.0015, dentre elas a proibição de se aproximar do lar, de
Lorena
e de
Isadora
, bem como de com elas manter contato.

Intimado acerca das referidas medidas em 07 de dezembro de 2013, o paciente, inobstante, no mesmo mês de dezembro, retornou deliberadamente ao lar, ali permanecendo até o dia 05 de fevereiro de 2024, ocasião em que empurrou a infante
Isadora
, de apenas 10 (dez) anos de idade, ao que se seguiu o acionamento da Polícia Militar e a consequente prisão em flagrante delito do increpado.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu reiteradamente as medidas protetivas de urgência deferidas em favor das vítimas, pois mesmo após ser intimado sobre as cautelares protetivas em 21/11/2023 (ID 134905561, dos autos da MPU 1027932-15.2023.8.11.0015), voltou a residir com elas e, ainda, praticou vias de fato contra a criança I.

Outrossim,
tratam-se de fatos reiterados, pois a vítima Lorena informou nos autos da MPU que o autuado agride muito a criança I., além de ser bastante agressivo com ela e humilhar constantemente a vítima Lorena, motivos que geraram o pedido de medida protetivas de urgência distribuído sob o n. 1027932-15.2023.8.11.0015.

Dessa forma
, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (agressões físicas, ofensas, descumprimento reiterado de medidas protetivas – informações também constantes na MPU n. 1027932-15.2023.8.11.0015) e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher e a criança em situação de violência doméstica
, sendo a prisão processual faz-se necessária
para garantir a vida e a integridade física e psicológica das vítimas
, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à elas.

(Decisão de ID 140633087 — autos n. 1002181-89.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata ter
JONATHAN
, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor de
Lorena
,
voltado a residir no lar doméstico
, tendo ainda desferido, no dia
05/02/2024
,
um empurrão contra a criança
Isadora
, de apenas 10 (dez) anos de idade, ensejo em que
Lorena
exigiu que o paciente deixasse a casa, “
devido ao mesmo ‘não ter mudado’
”, ao que se seguiu, após a recusa do paciente, o acionamento da Polícia Militar, que realizou sua prisão em flagrante.

Das declarações de
Lorena
, vê-se que a infante
Isadora
é descrita como “
especial
”, ou seja, como
pessoa com deficiência
, possuindo Síndrome de Down, tendo a ex-convivente do paciente relatado ainda que, após os fatos, irá deixar o Município de Sinop/MT para vir residir com sua genitora nesta Capital, consoante se vê do ID 140532662 (autos n. 1002181-89.2024.8.11.0015).

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
JONATHAN
teve deferidas, em seu desfavor, medidas protetivas com vistas à proteção de
Isadora
e
Lorena
precisamente em razão de
agressões do paciente contra a infante
Isadora
, oportunidade em que
Lorena
assim relatou os fatos,
in verbis
:

“[...]
a filha Isadora contou para ela que JONATHAN havia batido nela, e ao questionar para ele, o suspeito disse que havia esfregado a cara dela
. A comunicante
tirou fotos da criança lesionada
.
Segundo ela, o suspeito é muito agressivo com Isadora e bate demais na criança. Informa que ele é muito agressivo também com Celine [filha comum do casal], grita muito com ela, bate na mão da criança por qualquer coisa, e tudo que a criança faz ele quer corrigir batendo
. A comunicante relata que na data de hoje por volta de 00:00 horas ela pediu para ele sair de casa e discutiram, pois
ele recusa-se a sair da casa
.
A comunicante é constantemente humilhada e o suspeito fala que ela não tem expectativa de vida, que ela não conseguirá as filhas, que vai tomar a filha porque ela não dá conta de criar sem ele, que ninguém vai dar guarda para ela
”.

(Declarações de ID 134755927 — autos n. 1027932-15.2023.8.11.0015). — Destaquei.

Ao analisar os referidos autos, constatei ainda que, a par do registro fotográfico das lesões suportadas por
Isadora
(ID 134755934), por ter
Lorena
posteriormente pleiteado a revogação das medidas protetivas, durante o mês de
dezembro de 2023
, o d. juízo
a quo
determinou a realização de
estudo psicossocial
, oportunidade em que se auferiu o seguinte,
in verbis
:

“[...]
Isadora durante o atendimento falou algumas palavras como pai e que,
perguntou se tem medo de Jonathan disse que com a cabeça que sim, porque mostrou seu braço e fez gesto que ele havia empurrado
.

[...]
Jonathan quase não respondeu as perguntas feita pela equipe a fim de ouvir sua versão dos fatos, apenas dizia que ‘só reforço os relatos de Lorena’, e que havia falado com Lorena antes do atendimento, portanto demonstrando controle.

Apresentando um discurso que demonstrava superioridade sobre Lorena, que realizou dois boletins de ocorrência contra Lorena, demonstrando comportamento irônico com a equipe, e sarcástico.

[...]
Portanto
compreende-se que Lorena vivência uma relação abusiva, com aspectos que indicam violência psicológica constante na relação que Isadora apresenta vulnerabilidade emocional sendo uma criança demonstra medo de Jonathan por ter vivenciado uma situação de violência
”.

(ID 136040425 — autos n. 1027932-15.2023.8.11.0015). — Destaquei.

Em atenção ao parecer da equipe técnica, por conseguinte, o d. juízo
a quo
manteve as medidas protetivas
outrora deferidas, que estavam, portanto, vigentes à época de seu descumprimento pelo increpado, que fora delas devidamente cientificado; sublinhando-se do risco presente,
in casu
, à
integridade física e psicológica de uma criança de 10 (dez) anos de idade, que possui Síndrome de Down e demonstra fundado receio do paciente.

Apenas para
corroborar
o já exposto, em novo estudo psicossocial, cujo laudo foi carreado aos autos n. 1027932-15.2023.8.11.0015 em
29/02/2024
, se constatou novamente que “
[...] há histórico de vivência de violência doméstica, com conduta de gênero na relação de Lorena e Jhonatan.
Ausência de consciência quanto a gravidade da agressão ocorrida contra a criança Isadora, compreendendo que a criança apresenta sensibilidade e vulnerabilidade emocional, demonstrando medo de Jhonatan
. Desta forma,
a equipe compreende que o requerido apresenta risco a integridade física e emocional de Lorena e de Isadora, compreendendo a importância de manter a medida protetiva, no contexto atual
” (
ID 142985102 — autos n. 1027932-15.2023.8.11.0015
).

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JONATHAN JEAN DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024